Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-16.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MARIO GIMENES LEONELLO - CPF: 062.970.649-20 (AGRAVANTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (AGRAVADO), NADIA LETAIF ATALLA - CPF: 171.788.328-19 (AGRAVADO), JORGE RUDNEY ATALLA - CPF: 006.326.788-87 (AGRAVADO), JORGE SIDNEY ATALLA - CPF: 006.327.168-00 (AGRAVADO), JORGE EDNEY ATALLA - CPF: 006.326.868-04 (AGRAVADO), ESMERALDA APPARECIDA MORENO ATALLA - CPF: 268.860.048-67 (AGRAVADO), JACY APPARECIDA MANIERO ATALLA - CPF: 120.197.298-14 (AGRAVADO), JORGE WOLNEY ATALLA - CPF: 006.326.948-15 (AGRAVADO), MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA - CPF: 171.002.978-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - VEDAÇÃO - ART. 233, § 2º, PROVIMENTO CGJ 39/2020 CNGC/MT - RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão a fim de alterar os fundamentos eleitos, irresignação que, em verdade, revela o inconformismo com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000999-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Mario Gimenes Leonello

AGRAVADO: Nadia Letaif Atalla e outros

PROCESSO ORIGEM:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n. 1002849-07.2023.8.11.0044, da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Mario Gimenes Leonello
, de acórdão proferido no Agravo Interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - VEDAÇÃO - ART. 233, § 2º, PROVIMENTO CGJ 39/2020 CNGC/MT - RECURSO DESPROVIDO.

Mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita, porquanto ausente documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência.

O art. 233, § 2º do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda o recolhimento das custas ao final do processo.

Alega que o v. acórdão se apresenta obscuro, porque não indica qual documento seria necessário para comprovar a hipossuficiência. Realça que não tem gado, nem área rural e que a empresa se encontra inativa.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade no v. acórdão que manteve a decisão impugnada que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não indica qual seria o documento necessário para a comprovação da hipossuficiência, já que no seu entender, juntou todos.

Na hipótese, o ora embargante interpôs Agravo de Instrumento de decisão que na Ação de Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada contra Nadia Letaif Atalla e outros, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em decisão monocrática, foi mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita, como consignado:

“...a controvérsia cinge-se em saber se é o caso de deferir a gratuidade da justiça para o agravante
.

Pois bem. O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e
demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

No caso, o Juízo, ao examinar o pedido inicial de justiça gratuita, entendeu não ser o caso de concessão, sob o argumento de que as informações apresentadas não condizem com a alegação de miserabilidade.

Ponderou que:

Todavia, apenas a declaração é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, sendo que o autor não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Com efeito, os documentos colacionados e o contexto fático apresentado não fornecem dados suficientemente concretos a ponto de convencer acerca real necessidade do benefício.

O fato da empresa da qual é sócio proprietário estar inativa, não representa, por si só, a falta de capacidade financeira.

Realça-se que a ação busca a retomada de uma área de aproximadamente 30.000 hectares e tem por valor da causa mais de R$ 100.000.000,00.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão impugnada, que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Com efeito, conquanto os documentos colacionados, não foram eficientes a concessão do benefício. Realçou-se que o fato da empresa se encontrar inativa não indica, por si só, a falta de capacidade financeira. Não fosse isto, a ação tem por objeto a retomada de uma área de aproximadamente 30.000 hectares e tem por valor superior a R$ 100.000.000,00.

Assim exposto, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito a qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, mas denotam o intuito de rediscutir o próprio julgado para fins de reapreciação da causa, sob a sua ótica, com novo julgamento, o que é incompatível com a via escolhida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024